Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801787-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JONES CHARLES ANETE DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO, PARA QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE PORTAR ARMA DE FOGO DURANTE O CUMPRIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Trata-se de agravante policial militar, em que a proibição do uso de arma, é condição legal e obrigatória à concessão do livramento condicional, nos termos do artigo 626, alínea “c”, do CPPM, devendo ser mantida a referida decisão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JONES CHARLES ANETE DA SILVA,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena em livramento condicional e que foi expedido Alvará de Soltura no dia 16/09/2021 e após pedido da defesa para que Jones Charles pudesse portar arma de fogo durante o benefício, no entanto, o magistrado decidiu que o armamento não é necessário para o exercício das atribuições como policial militar.

Inconformado, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, aduzindo que a utilização da arma de fogo é imprescindível para o exercício da função de policial militar, ressaltando que é essencial para sua proteção e de sua família, já que mora em área de perigo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a decisão seja mantida na sua totalidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, interposto por Jones Charles Anete da Silva, a fim de que seja mantida a decisão que determinou a restrição do porte de arma fogo durante o livramento condicional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Requer o agravante a permissão de porte de arma de fogo, considerando que é policial militar e que cumpre pena em livramento condicional, ressaltando que o local onde reside é perigoso e necessita do armamento para o devido exercício de suas funções, no entanto, o pleito está em desacordo ao dispositivo do artigo 626, alínea “c” do Código de Processo Penal Militar, o qual dispõe que: “Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional: c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;”.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. POLICIAL MILITAR. PROIBIÇÃO DO USO DE ARMA. CONDIÇÃO LEGAL E OBRIGATÓRIA À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, ART. 626, ALÍNEA “C” DO CPPM. A PENALIDADE DE NÃO ANDAR ARMADO, NA HIPÓTESE, NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8880875, 8880875, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)

Portanto, a decisão que determinou a restrição do porte de arma de fogo pelo Agravante ao colocá-lo em liberdade condicional está devidamente fundamentada e não merece ser reformada.

Ressalto, que a defesa não comprovou o risco de vida ao qual o Agravante estaria submetido, afastando o caráter de indispensabilidade do uso da arma de fogo durante o livramento condicional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/11/2022